Tribunal: TJMT
Processo: 1006906-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006906-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO
DE COBRANÇA
.
DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
EM RELAÇÃO À MAIORIA DOS SEGURADOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por seguradora visando à restituição de R$18.325,91 pagos a segurados em razão de danos materiais em equipamentos eletroeletrônicos, alegadamente causados por
falha na prestação de serviço da
C
oncessionária de energia elétrica. A parte autora sustenta que os documentos juntados aos autos comprovam o nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços prestados pela ré. A apelada argui preliminar de ausência de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o
R
ecurso de
A
pelação observa o princípio da dialeticidade
e
definir se houve comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação na rede elétrica e os danos nos equipamentos dos segurados, de modo a justificar a procedência parcial ou total da pretensão regressiva da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois a apelante cumpre o ônus argumentativo ao desenvolver fundamentação clara sobre a existência de nexo de causalidade, com base nos documentos dos autos.

Em relação aos segurados José
Calbo
Garcia, Marcelo Geovani da Silva, Roberto Macedo de Mendonça, Moacir Belle e Washington Severino de Oliveira, a própria
C
oncessionária apresenta Relatórios Técnicos que confirmam interrupção no fornecimento de energia elétrica no período dos danos, o que evidencia o nexo causal necessário à responsabilização objetiva.

Quanto ao segurado José Joacir Borges de Moraes, não há comprovação suficiente do nexo de causalidade, haja vista que a
Distribuidor
a
de energia
não identificou unidade consumidora vinculada ao seu nome e o laudo técnico apresentado é unilateral, não tendo sido elaborado por profissional qualificado, contrariando o art. 602, VIII, “b”, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O
R
ecurso de
A
pelação preenche o requisito da dialeticidade quando apresenta fundamentação que ataca especificamente os fundamentos da sentença.

A responsabilidade da
C
oncessionária de energia elétrica é objetiva, exigindo a comprovação do nexo de causalidade entre a falha no serviço e o dano alegado.

Relatórios técnicos da própria
Distribuidora de energia
que atestam interrupção no fornecimento de energia durante o sinistro são aptos a comprovar o nexo causal.

Laudos unilaterais e elaborados por pessoas não qualificadas, desacompanhados de outras provas, não são suficientes para responsabilização da
Energis
a.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL n
.
1.000/2021, art. 602, VIII, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 10045934620238110041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023,
publ
. 27.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação
de Cobrança
julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 1
0
% do valor atualizado da causa
.

A
apela
nte sustenta que a sentença
incide em

error
in
judicando
, pois desconsiderou provas documentais que confirmam a responsabilidade da
c
oncessionária, inclusive relatórios produzidos pela própria recorrida, os quais atestam a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica exatamente nos dias dos eventos danosos relatados pelos segurados.
D
estaca que tais documentos revelam o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos experimentados pelos consumidores segurados.

Argumenta que houve inadequada valoração das provas, notadamente quanto aos documentos que acompanham a petição inicial, os quais incluem avisos de sinistro, laudos técnicos produzidos por terceiros independentes, apólices de seguro, registros fotográficos dos danos e comprovantes de pagamento das indenizações. Tais elementos, segundo a recorrente, são suficientes para a comprovação dos prejuízos e da relação entre o evento e a atuação da
C
oncessionária, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

Afirma
que, por se tratar de
C
oncessionária de serviço público, a responsabilidade da
apelada
é objetiva, conforme previsto no art. 37, §6o da Constituição Federal, no art. 25 da Lei n
.
8.987/95 e no art. 14 do CDC.
Acrescenta que compete
à fornecedora de energia demonstrar a inexistência de nexo causal para se eximir da obrigação de indenizar, o que não teria ocorrido nos autos.

Nas contrarrazões, a apelada
argui
a falta de dialeticidade do Recurso, alegando que não ataca de forma precisa os fundamentos da sentença.

Aduz que não foi produzido laudo técnico imparcial e devidamente fundamentado que atestasse, de forma conclusiva, o
nexo de causalidade entre eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado da autora.

Sustenta que os laudos apresentados nos autos foram confeccionados de forma unilateral, por profissionais contratados pela própria seguradora, sem qualquer chancela de imparcialidade ou possibilidade de contraditório. Ressalta que tais documentos não observaram critérios técnicos mínimos, sendo genéricos e desprovidos de qualificação do responsável técnico, elementos indispensáveis à sua validade como meio de prova.

Argui ter sido cerceada em seu direito de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a possibilidade de verificar ou questionar tecnicamente os alegados prejuízos por meio de prova pericial.

Reforça, ainda, que não há nos autos qualquer evidência de que a
C
oncessionária tenha sido notificada ou procurada para apurar administrativamente o incidente, não tendo havido sequer pedido de ressarcimento prévio
(Id 282039384).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO

A apelada argui que o Recurso interposto pela autora não deve ser conhecido, pois desrespeita o princípio da dialeticidade.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o dano gerado, sobretudo diante da alegada validade e eficácia da documentação apresentada com o objetivo de co
mprovar que as avarias nos aparelhos eletroeletrônicos decorreram de oscilação na rede elétrica
.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A apelante ingressou em juízo visando ser restituída pela ré dos R$
18.325,91
que pagou aos segurados pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

Aduz que os documentos anexados nos autos atestam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

Em relação aos segurados José
Calbo
Garcia, Marcelo Geovani da Silva, Roberto Macedo de Mendonça, Moacir Belle e Washington Severino de Oliveira, a própria apelada juntou Relatórios Técnicos que informam que houve interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica no período do sinistro (Id 282039368/372).

Logo, para eles o ressarcimento é devido.

No entanto, quanto ao segurado José Joacir Borges de Moraes, além de a Concessionária ter informado que não foi encontrada nenhuma unidade consumidora em seu nome, o laudo técnico juntado na inicial não apresenta o grau de certeza necessário, pois é unilateral e não foi confeccionado por profissional qualificado (Id 282037932 - págs. 47 e 52, o que fere o art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de
prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Assim, não demonstrada de forma contundente a relação de causa e efeito, a restituição postulada não comporta acolhimento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para julgar parcialmente procedente a Ação e condenar a ré a pagar à autora R$15.145,91. Diante da sucumbência recíproca, condeno a ré ao custeio de 80% das verbas sucumbenciais e a autora dos 20% restantes. Fixo os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025